Tribunal: TJDFT
Processo: 0728270-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO. ESTADO DO BEM. VISTORIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO LOCATÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. JUNTADA DO LAUDO PELO DISTRITO FEDERAL. ÔNUS DA PROVA. PECULIARIDADES DA CAUSA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE.
Como é cediço, o autor tem o ônus de produzir provas sobre os fatos constitutivos do seu direito alegado em juízo, enquanto o réu tem o ônus de produção probatória de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do autor.
O disposto no art. 373, §1°, do CPC, prevê a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, ante o exame, no caso concreto, de qual parte litigante possui as melhores condições para a produção da prova dos fatos alegados em juízo.